Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707018-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TGV TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargantes TGV Tecnologia Ltda e Distrito Federal pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2020 14:51:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator